Tribunal: STJ
Processo: 0004615-25.2023.8.26.0520
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2146158 - SP (2024/0187679-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO
DE
PENAS
DECORRENTES
DE
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
E
DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O caso dos autos refere-se à unificação de penas, regida pelo art. 111 da
Lei de Execução Penal, e não à fixação de regime inicial de cumprimento
das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são
aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as
penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de
unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena
privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie"
(AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2019).
3. Admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja
realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em
julgado da sentença penal condenatória.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50847230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: be6094ca-4565-4574-b8cf-14c455a8393e

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: be6094ca-4565-4574-b8cf-14c455a8393e

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2146158 - SP (2024/0187679-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO
DE
PENAS
DECORRENTES
DE
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
E
DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O caso dos autos refere-se à unificação de penas, regida pelo art. 111 da
Lei de Execução Penal, e não à fixação de regime inicial de cumprimento
das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são
aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as
penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de
unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena
privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie"
(AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2019).
3. Admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja
realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em
julgado da sentença penal condenatória.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO MENDONÇA JORGE
contra a decisão na qual neguei provimento ao recurso especial interposto pelo ora
agravante.
Por oportuno, transcrevo o relatório do parecer ministerial (e-STJ fl. 847):
Documento eletrônico VDA50557929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: 7478f331-edb5-4150-849c-d859cc52bfe7

Cuida-se de Recurso Especial interposto contra o acórdão da 4a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou
provimento ao agravo em execução da defesa para manter a unificação das
penas de reclusão e de detenção pela prática das condutas previstas nos
arts. 1o do DL 201/1967, 288, 328 e 333, todos do Código Penal e 99 da Lei
no 8.666/1993.
No recurso especial (e-STJ fls. 781/804), com fundamento no art. 105, III, “a”
e “c” da Constituição Federal, o executado sustenta violação aos arts. 33,
caput, 69 e 76, todos do Código Penal, 681 do Código de Processo Penal e
111 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984). Sustenta o recorrente a
impossibilidade de se unificar as penas de reclusão com as de detenção,
bem como as decorrentes de execução definitiva com as de execução
provisória, porquanto viola o princípio da presunção de inocência. Ao final
pretende o afastamento da unificação das penas da ação penal no 0000104-
13.2017.8.26.0352, diante da falta de trânsito em julgado da condenação,
bem como da ação penal no 0000060- 91.2017.8.26.0352, em se fixou pena
de detenção.
Contrarrazões às fls. 817/822 e-STJ.
O recurso foi admitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo (e-STJ fls. 825/826).

Nas razões do agravo regimental, a defesa alega, em síntese, que "a
jurisprudência do STJ tem ressaltado que, mesmo para fins administrativos ou de
eventual concessão de benefícios, a execução provisória de pena privativa de
liberdade não pode ser utilizada para prejudicar o sentenciado, sobretudo quanto à
contagem de prazos para progressão de regime, livramento condicional ou detração
" (e-STJ fl. 874).
Sustenta, ainda, que "a unificação de penas de reclusão e detenção
impostas em regimes iniciais distintos, de forma automática, viola o princípio
constitucional da individualização da pena, pois impede que cada pena seja cumprida
conforme sua natureza, finalidade e regime próprio, gera um regime final de
cumprimento mais severo do que o legalmente previsto para cada pena isoladamente,
compromete a proporcionalidade e a racionalidade da resposta penal do Estado e
impõe ao condenado um agravamento indevido de sua situação, em afronta direta à
" (e-STJ fl. 883).
Constituição Federal
Aduz que não houve o enfrentamento do "fundamento autônomo do Recurso
Especial contido no tópico 3.3 (e-STJ fls. 781/804), no qual o agravante demonstrou,
de forma minuciosa e devidamente comprovada, a existência de dissídio
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e diversos julgados desta Egrégia Corte
Superior e de outros tribunais pátrios, notadamente quanto à (im)possibilidade de
" (e-
unificação das penas de reclusão e detenção impostas em regimes iniciais distintos
STJ fl. 884).
Documento eletrônico VDA50557929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: 7478f331-edb5-4150-849c-d859cc52bfe7

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o
provimento do agravo regimental pelo colegiado, para se prover o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos.
De início, transcrevo os seguintes trechos do acórdão no qual o Tribunal de
origem negou provimento ao agravo em execução defensivo (e-STJ fls. 771/776):
Conforme o disposto no art. 111 da LEP: “Quando houver condenação por
mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma
ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou
remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução,
somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime”.
Sendo assim, nota-se que a lei não faz distinção entre as penas de detenção
ou reclusão na unificação das penas, pois devem ser consideradas
cumulativamente para efeito de fixação de regime prisional, uma vez que
ambas são penas privativas de liberdade, ou seja, constituem penas de
mesma espécie.
[...]
Além disso, saliente-se que não se aplica ao caso as regras contidas nos
arts. 69 e 76 do Código Penal, por tratar-se de hipótese de unificação de
penas e não de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas,
como alhures lecionado.
Tampouco cabe a alegação de ofensa ao art. 33 do Código Penal, pois o
mesmo artigo admite a possibilidade de transferência a regime mais
gravoso, se necessário.
De outra banda, em que pese a extensa argumentação defensiva, não se
observa desacerto na unificação promovida em relação à execução
provisória.
Destarte, a ausência do trânsito em julgado de condenações é prescindível
já que não há óbice para a unificação de penas a teor do artigo 2o, parágrafo
único, da Lei de Execução Penal, o qual dispõe que a lei executória será
aplicada igualmente ao preso provisório.
Ademais, o art. 111 da LEP também não faz distinção entre as condenações
provisórias e definitivas. Dessa forma, não se vislumbra incompatibilidade
entre ambas no âmbito da unificação de penas, nem tampouco ofensa ao
princípio da presunção de inocência.
Não se desconhece do entendimento consolidado das Cortes Superiores de
que a expedição de guia provisória e unificação de penas é legítima desde
Documento eletrônico VDA50557929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: 7478f331-edb5-4150-849c-d859cc52bfe7

que haja garantias ao condenado a eventuais benefícios executórios e o não
agravamento da sua situação, sob pena de violação ao princípio da
presunção de inocência.
[...]
Ocorre que, o prolongamento do lapso para a obtenção de benefícios é
consequência aritmética natural do cálculo elaborado após a unificação das
penas e não agravamento da situação do apenado, como sustenta a Defesa.
No presente caso, observa-se que o direito ao gozo dos benefícios próprios
à execução penal está assegurado ao agravante, como se verifica no cálculo
de penas elaborado (fls. 50/54).
[...]
Inviável, portanto, o deferimento da retificação de cálculo almejada.
Escorreita, assim, a r. decisão proferida, que fica mantida por seus próprios
fundamentos.

Conforme destacado na decisão ora agravada, o presente recurso cuida de
unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de
fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de
infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do CP.
Assim, o entendimento adotado pela Corte estadual não destoa da
orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "as penas de
reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em
vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto,
configuram sançõe
(AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro
s de mesma espécie"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2019).
Com efeito, os julgados apresentados pela defesa são mais antigos do que
aqueles citados na decisão recorrida, que indico novamente a seguir:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS
PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO
EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NÃO CONHECIDOS.
1. Decidiu o acórdão embargado que "'As reprimendas de reclusão e de
detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que
ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto,
configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte
Superior de Justiça' (AgRg no HC 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)."
18/02/2020
02/03/2020
2. Incidência da Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido
do acórdão embargado."
3. Embargos de divergência não conhecidos.
Documento eletrônico VDA50557929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: 7478f331-edb5-4150-849c-d859cc52bfe7

(EDv nos EAREsp n. 1.666.761/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2020
2/12/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
DETRAÇÃO E RECLUSÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, "[a] conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a
unificação das penas com o fito de fixação do regime prisional, está em
harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que o
art. 111 da Lei n. 7.210/1984, que trata da unificação das penas, não faz a
distinção pretendida pelo impetrante, razão pela qual devem ser
consideradas cumulativamente tanto as penas de reclusão quanto as de
detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem
reprimendas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de
liberdade, exatamente como determinado pelo magistrado, já na sentença
condenatória. Precedentes" (AgRg no HC n. 667.544/PB, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
8/6/2021
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 947.693/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2024
6/11/2024

AGRAVO REGIMETAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA
LEP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRECEDENTES.
1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a
decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. O acórdão impugnado está perfeita harmonia com a orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que as penas de reclusão e as de
detenção constituem reprimendas de mesma espécie, e, portanto, para
efeito de fixação do regime prisional, devem ser consideradas
cumulativamente, a teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 869.324/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024

AGRAVO REGIMETAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.

UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA
LEP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRECEDENTES.
1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a
decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. O acórdão impugnado está perfeita harmonia com a orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que "as reprimendas de reclusão e
de detenção de vem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em
vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto,
Documento eletrônico VDA50557929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: 7478f331-edb5-4150-849c-d859cc52bfe7

configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator
o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/3/2019) -
(AgRg nos EDcl no HC n. 551.980/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe
).
2/3/2021
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 777.156/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
31/3/2023

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 111 DA LEP. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM
DETENÇÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO.
POSSIBILIDADE.
I - "A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem
ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto
as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto
constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas
de liberdade" (AgRg no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
). Precedentes do STF e
01/03/2019
desta Corte Superior de Justiça;
II - O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de
eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na
expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do
artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2023
22/2/2023

Em relação à tese de impossibilidade de unificação de penas decorrentes de
execuções definitiva e provisória, embora ainda paire controvérsia na jurisprudência
pátria, entendo que também não merece prosperar o recurso.
Isso, porque, uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente,
permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito
em julgado da sentença condenatória, devendo ser considerado o dia da última prisão
ou da última falta disciplinar como data-base para a concessão de novos benefícios.
No tocante ao tema, ressalto os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
EXECUÇÃO DEFINITIVA E EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DE
DATA-BASE. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50557929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: 7478f331-edb5-4150-849c-d859cc52bfe7

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão da Décima Quinta Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a
retificação dos cálculos da pena, mantendo a data de prisão em flagrante
como termo inicial para livramento condicional.
2. O paciente foi preso em flagrante em
e condenado em
16/9/2020
, com a primeira execução extinta em
. A defesa alega
9/11/2021
24/11/2021
que a superveniência de condenação no curso de execução enseja a
unificação das penas e a alteração da data-base para livramento condicional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a unificação das
penas e a alteração da data-base para livramento condicional, considerando
a superveniência de nova condenação durante a execução provisória.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a unificação das
penas e a execução provisória quando há prisão cautelar, mesmo sem o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
5. A decisão recorrida não está em conformidade com o entendimento do
STJ, que autoriza a unificação da execução definitiva e da execução
provisória, considerando a data da última prisão ou da última falta disciplinar
como marco inicial para novos benefícios.
IV. Dispositivo e tese
6. Ordem concedida para determinar a unificação das penas e a alteração do
cálculo das penas.
Tese de julgamento: "1. É possível unificar execução definitiva e execução

2. A data-base para novos benefícios deve considerar a última
provisória.
prisão ou falta disciplinar como marco inicial".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 493.163/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
; STJ, AREsp 2.331.147/GO, Min. Daniela Teixeira, Quinta
17/12/2021
Turma, DJEN
.
24/12/2024
(HC n. 971.163/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
2/4/2025
7/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. UNIFICAÇÃO DAS
PENAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir
que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja
."
trânsito em julgado da sentença penal condenatória
(EDcl no HC n. 379.829
/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/8/2020
12/8/2020
).
2. "A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ,
que autoriza a unificação das penas e a execução provisória, considerando a
Documento eletrônico VDA50557929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: 7478f331-edb5-4150-849c-d859cc52bfe7

data da última prisão ou da última falta disciplinar como marco inicial para
novos benefícios" (AREsp n. 2.331.147/GO, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
3/12/2024
24/12/2024
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.063.820/BA, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifei.)
11/3/2025
19/3/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE NO
CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA PELO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual o
agravante busca impedir a unificação de condenação pendente de trânsito
em julgado com condenações anteriores já transitadas em julgado, alegando
violação ao princípio da presunção de inocência.
2. O agravante sustenta que a condenação pendente está em fase de
embargos de declaração de recurso de apelação, não havendo decisão
definitiva, e que a unificação das penas não deveria ocorrer.
3. O Tribunal a quo determinou a unificação das penas, fixando o regime
fechado para cumprimento, com nova previsão de progressão para o
semiaberto em
, considerando a superveniência de nova
13/1/2030
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a unificação de
penas e a execução provisória de condenação penal que ainda não transitou
em julgado, em razão da existência de prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a execução
provisória da pena quando há prisão cautelar, permitindo também a
unificação provisória das penas, mesmo sem o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória.
6. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ,

que autoriza a unificação das penas e a execução provisória, considerando a
data da última prisão ou da última falta disciplinar como marco inicial para
novos benefícios.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(AREsp n. 2.331.147/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
3/12/2024
24/12/2024

Documento eletrônico VDA50557929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: 7478f331-edb5-4150-849c-d859cc52bfe7

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA.
POSSIBILIDADE.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de trânsito
em julgado impede a fixação da data-base para concessão de benefícios,
.
mas não a unificação de penas
2. Assim, "sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o
Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado,
no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o
trânsito em julgado dessa nova condenação - ou como no caso dos
presentes autos, a data da última sentença penal condenatória - como marco
inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar,
como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da
última prisão ou da última falta disciplinar" (EDcl no HC 379.829/ES, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
04/08/2020
12/08/2020
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.941.373/MG, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
2/8/2022
5/8/2022

Por fim, não se constata a apontada omissão acerca do alegado dissídio
jurisprudencial, uma vez que, na decisão agravada, ficaram expressamente
evidenciadas as orientações que merecem prevalecer quanto aos pontos
controvertidos, com ampla exposição de julgados recentes no mesmo sentido.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:25
Código de Controle do Documento: 7478f331-edb5-4150-849c-d859cc52bfe7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.146.158 / SP
Número Registro: 2024/0187679-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00045070620178260520 00046152520238260520 45070620178260520 46152520238260520
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNIFICAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS : ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50818725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:08
Código de Controle do Documento: aa1c444c-c653-4012-a1e8-bcb7c5591d6d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:08
Código de Controle do Documento: aa1c444c-c653-4012-a1e8-bcb7c5591d6d